Tribunal: TJSP
Processo: 2083662-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Supermercado que não entrega compra realizada pela internet. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pedido de tutela provisória de urgência, "inaudita altera parte". Indeferimento. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083662-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JENIFFER
DIAS DE ALMEIDA, é agravado CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083662-27.2020.8.26.0000 -Voto no 37.043
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2083662-27.2020
AGRAVANTE: Jeniffer Dias de Almeida
AGRAVADO: Carrefour Comércio e Indústria Ltda (não citado)
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 3a Vara
Cível
Agravo de instrumento. Supermercado que não entrega compra
realizada pela internet. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Pedido de tutela provisória de
urgência, “inaudita altera parte”. Indeferimento. Ausentes os
requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 37.043
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pelo magistrado Doutor Cláudio
Salvetti D'Angelo, que indeferiu a tutela provisória, pois ausente o
requisito da urgência, considerado o lapso temporal decorrido entre
as datas do agendamento da entrega de mercadorias, e do
ajuizamento da demanda.
Insurge-se a Autora insistindo na
fixação de multa diária para compelir a Ré a entregar as
mercadorias encomendadas pela internet, pois, caso contrário, terá
que comparecer ao estabelecimento comercial, contrariando as
orientações do Ministério da Saúde para evitar a propagação do
COVID-19. Ressalta que o pedido foi cancelado de forma unilateral
pela Ré, que agiu de má-fé ao veicular propaganda enganosa sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083662-27.2020.8.26.0000 -Voto no 37.043
3
as entregas em domicílio, já que não tem capacidade de atender a
demanda.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser a Agravante beneficiária da gratuidade da justiça, e
não respondido (Agravado não citado).
É o relatório.
Jeniffer Dias de Almeida diz que em
17 de março de 2020 fez compra on-line no site de Carrefour
Comércio e Indústria Ltda, pagando, com cartão de crédito,
R$ 249,74, dos quais R$ 14,90 se referiam à taxa de entrega,
agendada para o dia 22, no período da tarde (fls. 20/27). Ocorre
que, no mesmo dia da compra, recebeu mensagem cancelando seu
pedido (fls. 28) e, no dia 24, recebeu outra mensagem informando o
reagendamento da entrega para o dia 26, no período noturno (fls.
29). Em 22 de abril de 2020 Jeniffer ajuizou em face de Carrefour
esta ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Pediu tutela provisória de urgência “para determinar
que a requerida faça a entrega dos produtos (...) imediatamente,
sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia em atraso” (fls.
04).
Note-se que a Autora não esclarece
em sua petição inicial se houve cobrança do preço na fatura do
cartão de crédito, se houve estorno ou promessa de estorno. Nem
está claro se rejeitou o pedido de entrega no dia 26, se o novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083662-27.2020.8.26.0000 -Voto no 37.043
4
agendamento não foi cumprido pela Ré, ou se houve novo
cancelamento.
Prescreve o art. 300 do CPC que para
a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença dos
seguintes requisitos: (a) elementos que evidenciem a probabilidade
do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
e; (c) reversibilidade da medida.
Transcorrido mais de um mês desde a
promessa de entrega das mercadorias, não é verossímil que a
Autora ainda necessite, de modo urgente, daqueles itens, que são de
consumo ordinário. Ademais, a Autora comprou produtos
fungíveis, encontrados em diversos estabelecimentos comerciais,
anotando-se inexistir alegação de que o Carrefour seria o único
supermercado a realizar entregas em domicílio na região.
Somente em casos excepcionais, de
urgência e gravidade, com prova segura pré-constituída, é que se
admite ao juiz acolher “inaudita altera parte” o pedido de tutela
antecipada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator